Tribunal: TJBA
Processo: 0536485-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536485-94.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE VISTA À PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRINCÍPIO DA UNIDADE INSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE
DE INTERVENÇÃO COMO
CUSTOS IURIS
QUANDO O MP É PARTE. ART. 5º, § 1º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público contra decisão do relator que negou a abertura de nova vista à Procuradoria de Justiça Cível em sede de apelação. A ação originária é uma Ação Civil Pública proposta pelo agravante, que também figura como apelante e apelado nos autos.

II. Questão em discussão:

A questão cinge-se a definir se a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica é obrigatória em segundo grau de jurisdição, quando a mesma instituição já atua no processo como autor da demanda e recorrente, sob a luz do princípio da unidade institucional e das normas do RITJBA.

III. Razões de decidir:

i) O Ministério Público detém interesse recursal para discutir sua intervenção no feito, em defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (arts. 178 e 179 do CPC).

ii) O Ministério Público é instituição una e indivisível (art. 127, § 1º, CF), de sorte que a manifestação do Promotor de Justiça como parte ativa já contempla o exercício da guarda da ordem jurídica, tornando redundante e desnecessária nova oitiva ministerial.

iii) A Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) restringe a intervenção obrigatória do MP como fiscal da lei às hipóteses em que este não for parte (art. 5º, § 1º).

iv) A regra regimental (art. 53 do RITJBA) deve ser interpretada em harmonia com a legislação federal e o comando constitucional de eficiência e celeridade processual (arts. 4º e 8º do CPC), sob pena de se criar entraves burocráticos sem utilidade prática.

Dispositivo e tese:

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O Ministério Público, ao atuar como autor em Ação Civil Pública, já exerce plenamente sua função de fiscal da ordem jurídica, sendo dispensável a abertura de nova vista para manifestação de outro órgão da mesma instituição como custos iuris em grau recursal."

Referências: CF/1988, art. 127, § 1º; Lei 7.347/1985, art. 5º, § 1º; CPC/2015, arts. 4º e 8º; STJ, AgInt no REsp n. 1.927.756/RN ; TJBA, ED na AC n. 0505921-26.2018.8.05.0004 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0536485-94.2018.8.05.0001.1.AgInt em que figuram como agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como agravado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA